Tribunal: TJES
Processo: 5003901-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003901-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCYONE SANGALIA VIEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003901-73.2022.8.08.0048

RECORREN
TE: ALCYONE SANGALIA VIEIRA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO REALIZADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narra a autora, em síntese, que em 14/09/2021, solicitou à requerida, a execução de um serviço (instalação de cavalete) na matrícula de sua titularidade, de nº 0262010-3, sendo informada de que tal procedimento seria realizado em até 24 horas, com a cobrança, a este título, do valor de R$ 152,56 na fatura seguinte, conforme protocolo nº 09/21 042136-01. Contudo, assevera que a requerida não executou tal serviço, embora tenha sido exigida a quantia acima apontada, em Outubro/2021, razão pela qual afirma ter solicitado a revisão da aludida cobrança. A par disso, aduz que, em 26/11/2021, foi surpreendida com a informação de que a requerida promoveu a inclusão de seu nome no cadastro restritivo de crédito, em virtude do débito contestado administrativamente. Assim, requereu a declaração de inexistência do débito, uma vez que o serviço não foi prestado; a remoção da negativação de seu nome e indenização por danos morais.

A requerida, em contestação (ID. 3911227), alega que o débito em questão se refere a um serviço de deslocamento de padrão da parte interna para a parte externa do imóvel da autora, que foi realizado em maio de 2020 e não foi pago. Portanto, aduz que apesar de a cobrança apenas ter sido realizada em outubro de 2021, esta é devida. Assim, requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, o juízo de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Neste viés, por meio das fotos acostadas na contestação, a requerida logrou demonstrar que os serviços de instalação da à caixa termoplástica e deslocamento “padrão/hidrômetro” foram executados em 07/05/2020, sendo lícita a sua cobrança, na forma do §1º do art. 90, da Resolução 082010, da ARSP/ES.

Portanto, estando demonstrando que a cobrança objurgada nesta lide não se refere ao serviço de “cavalete”, não se vislumbra a alegada falha na prestação dos serviços da requerida, no tocante à inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, revogando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 12336470).

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 3911434). Em suas razões, sustenta que a cobrança realizada não se refere ao serviço alegado pela recorrida que ocorreu em maio de 2020, e sim sobre o serviço solicitado em setembro de 2021. Aduz que impugnou o valor administrativamente e que a requerida não informou sobre o que a referida cobrança se tratava. Menciona, ainda, que não se recusou a efetuar o pagamento, e pretendia somente buscar esclarecimentos sobre a cobrança. Assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 3911437). Alega, na ocasião, a ausência de conduta ilícita que enseje a condenação em danos morais. Ademais, reproduziu os argumentos de sua contestação e requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em apreço, ouso em discordar do respeitável entendimento do juízo
a quo.
Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da concessionária recorrida trazer aos autos a comprovação da legitimidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

Isto porque, em que pese a alegação de que a cobrança se refere a um serviço prestado em maio de 2020, não há qualquer informação de que o valor deste serviço foi repassado previamente à autora, sendo que a concessionária utilizou apenas telas sistêmicas para embasar o valor e o período da cobrança.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Portanto, entendo que a recorrida não logrou êxito em demonstrar, cabalmente, que a cobrança se referia ao serviço prestado em maio de 2020,
apenas se limitando a apresentar telas sistêmicas que, como mencionado, não podem ser utilizadas como objeto de prova, uma vez que produzidas de forma unilateral pela empresa.

Somado a isto, a referida cobrança ocorreu no mês seguinte à solicitação do serviço de instalação de cavalete, o qual, em contrapartida, não teve sua prestação comprovada pela concessionária. Ademais, verifica-se, ainda, que não há discriminação detalhada do valor cobrado na fatura, impossibilitando a identificação do débito por parte da consumidora.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Em decorrência disso, a declaração de inexistência do débito objeto da presente demanda é medida que se impõe.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida, que conduziu a inscrição do nome/CPF do recorrente junto ao órgão de proteção creditícia de forma indevida, impõe-se a reparação imaterial, diante de conduta que lesionou a recorrente enquanto consumidora.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.
É evidente que a negativação indevida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando prejuízos ao autor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Uma vez verificada conduta que lesionou a recorrente de forma suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, entendo como devida a indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para
declarar a inexistência do débito
e
condenar
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)